Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-57.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700782-57.2025.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSILDO ROBERTO XAVIER DOS SANTOS APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 30/7/2025, foi indeferindo o benefício da gratuidade de justiça à parte apelante (Id 73873157). Ato seguinte, em 5/8/2025, o recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum, juntando novos documentos (Id 74714555). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Ademais, há meio próprio para ataque de decisões monocráticas proferidas pelo relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora